Tribunal: TJPA
Processo: 0805536-21.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805536-21.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REU: LAURO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PROCURADOR MUNICIPAL SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Nova Timboteua, com fundamento no art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer proposta por servidora pública municipal, na qual se reconheceu o direito ao recebimento de valores retroativos decorrentes de triênios com base na Lei Municipal n.º 194/2011. O acordo foi homologado no valor de R$ 14.166,60, Alegou-se a ausência de poderes do procurador e erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica viola o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), configurando vício de legalidade insanável.

4.

A homologação judicial que parte da presunção de validade de ato administrativo nulo constitui erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, pois considera existente fato juridicamente inexistente — a legalidade do acordo sem respaldo normativo.

5.

A inexistência de instrumento de mandato com poderes específicos para transigir, nos termos do art. 105 do CPC, associada à ausência de norma local que autorize o Procurador-Geral do Município a firmar acordo, compromete a validade da transação.

6.

Consolidados em precedentes do TJ/PA, que à prática de acordos, pelo Município de Nova Timboteua, em casos idênticos, ensejam a procedência das ações rescisórias, formando entendimento reiterado da Seção de Direito Público quanto à nulidade de tais acordos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de acordo judicial por ente público, sem autorização legal específica, constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória.

2.

A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

3.

O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, configura violação manifesta à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II; CPC, arts. 105 e 966, §1º; LC n.º 101/2000 (arts. 15, 16 e 17); LC n.º 173/2020, art. 8º, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AR nº 0805544-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 27.05.2025;
TJPA, AR nº 0804508-18.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, j. 11.11.2025;
TJPA, AR nº 0804464-96.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o pedido da inicial, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de Jugamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.03.2026 até 17.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA em face de LAURO EVANGELISTA DO NASCIMENTO, visando desconstituir sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0800611-11.2024.8.14.0034, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, a qual transitou em julgado em 01/12/2024.

Consta da inicial que o ora réu ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de valores retroativos no montante de R$ 14.166,60, a título de progressão funcional (triênio), com fundamento no art. 20 da Lei Municipal nº 194/2011.

Narra o Município autor que, em 22/11/2024, foi protocolada a demanda originária e, no dia seguinte (23/11/2024), antes mesmo da citação, foi celebrado acordo no valor de R$ 14.000,00, o qual foi homologado por sentença em 25/12/2024, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, conforme se extrai da decisão transcrita na exordial. Certificado o trânsito em julgado em 01/12/2024, foram arquivados os autos.

Sustenta o Município que o acordo homologado é nulo por ausência de lei municipal autorizativa que conferisse poderes ao Procurador-Geral para transacionar judicialmente, em afronta ao art. 37 da Constituição Federal.

Alega, ainda, inexistência de estudo técnico que demonstrasse a vantajosidade econômica ou jurídica do ajuste, ausência de dotação orçamentária específica para suportar a despesa, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal em razão da criação de despesa para a gestão sucessora e inobservância do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Argumenta que não foram juntados aos autos documentos essenciais, como lei autorizativa, portaria comprobatória de representação e demais elementos que legitimariam a transação.

Acrescenta que o pagamento integral do valor pleiteado, sem observância da ordem cronológica de precatórios ou requisições de pequeno valor, configuraria tratamento preferencial indevido.

No tocante ao mérito da cobrança originária, o Município afirma que o triênio pleiteado (2019-2021) não poderia ser computado em razão da vedação contida no art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo para concessão de adicionais e vantagens no período compreendido entre maio de 2020 e 31/12/2021, destacando, inclusive, entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da norma. Defende, assim, que o direito material reconhecido no acordo seria indevido.

Invoca o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966 do CPC, afirmando tratar-se de decisão transitada em julgado maculada por vícios graves, e sustenta a tempestividade da demanda, por ter sido proposta dentro do biênio legal, contado do trânsito em julgado ocorrido em 01/12/2024.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da sentença homologatória e do cumprimento de sentença nos autos originários, a fim de evitar risco de dano ao erário e eventual sequestro de valores.

No mérito, pugna pela procedência da ação para rescindir a sentença homologatória do acordo, com a desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente) e o rejulgamento da causa (juízo rescisório), determinando-se o retorno do feito ao estágio anterior à homologação, com abertura de prazo para apresentação de contestação.

Requer, ainda, a dispensa do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, nos termos do §1º do referido dispositivo, a condenação do réu em honorários advocatícios e a remessa de cópias ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade funcional.

Distribuída a ação à Seção de Direito Público, coube-me a relatoria.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Em decisão monocrática do id-26295971 foi indeferido o pedido de liminar e determinada a citação.

A contestação foi apresentada no id- 27461321.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

A replica foi apresentada no id-27586672.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia da presente ação rescisória diz respeito a acordo homologado pelo Juízo rescindendo, na importância de R$ 14.166,60, sem que o Procurador do Município que assinou o acordo tivesse poderes específicos para transigir ou que houvesse previsão legal, o que ensejaria violação ao princípio constitucional da legalidade e erro de fato.

Verifico que a matéria já foi objeto de julgamentos proferidos pela Seção de Direito Público, em sede de ações rescisórias, sobre os acordos firmados pelo Município de Nova Timboteua, em casos idênticos, por ausência de poderes, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO PROCURADOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Nova Timboteua contra acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de lei autorizativa municipal, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária e observância ao regime constitucional de precatórios. A parte autora sustenta ofensa aos arts. 167, II e VIII, e 100 da CF/1988, aos arts. 15 e 21 da LRF, à LC nº 173/2020, bem como erro de fato e prescrição parcial. Após indeferimento do pedido liminar, o processo foi regularmente instruído, com manifestação favorável do Ministério Público à procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordos judiciais por ente público exige autorização normativa específica, nos termos do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto, em que o acordo foi firmado sem previsão legal que conferisse competência ao Procurador-Geral do Município.

A homologação judicial baseada na suposição de validade de ato administrativo nulo configura erro de fato, nos moldes do art. 966, §1º, do CPC, pois considerou existente fato juridicamente inexistente – a legalidade do acordo celebrado sem respaldo normativo.

A ausência de comprovação de vantajosidade, de dotação orçamentária e o desrespeito ao regime de precatórios reforçam a nulidade do ajuste, representando violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

A ofensa ao art. 100 da CF e às normas da LRF agrava o vício do acordo, revelando renúncia indevida de receita pública sem observância das condicionantes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória.

2.

A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC
.

3.

O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à autorização normativa, vantajosidade e previsão orçamentária, configura violação manifesta à norma jurídica
.”

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805544-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/05/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO POR PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Timboteua em face de decisão monocrática que julgou improcedente Ação Rescisória.

2. A Ação ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), visando desconstituir sentença que homologou acordo em Ação de Cobrança movida por servidora pública municipal.

3. O acordo foi celebrado pelo então Procurador-Geral do Município sem a existência de lei que o autorizasse a transigir em nome da Fazenda Pública. A homologação judicial do ato, interpretado como aceitação tácita da procedência do pedido, obstou o exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo por Procurador Municipal, sem poderes específicos para transigir conferidos por lei, configura violação manifesta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e às normas processuais (art. 105 do CPC), autorizando a rescisão do julgado que o homologou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública é estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), somente podendo seus agentes agir nos exatos limites do que a lei autoriza ou determina.

6.
A transação, por envolver disposição de direito patrimonial, qualifica-se como ato de gestão administrativa que extrapola os poderes ordinários de representação judicial. Para que o Procurador Municipal possa validamente transigir, é indispensável a existência de autorização legislativa específica ou de delegação expressa do Chefe do Poder Executivo.

7.
Consoante o art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro não outorga poderes especiais para transigir, os quais devem constar de cláusula específica. A ausência de comprovação de tal

autorização, legal ou convencional, nos autos originários, constitui vício insanável que macula a validade do acordo.

8. A aceitação tácita da decisão, que impede a interposição de recurso (art. 1.000 do CPC), não se configura quando o ato de aquiescência é praticado por agente público que atua ultra vires, ou seja, para além de sua competência legal. A homologação do acordo, em tais circunstâncias, configurou indevido cerceamento de defesa ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo Interno provido para, reformando a decisão monocrática, julgar procedente a Ação Rescisória.

Tese de julgamento:

1. A validade de transação judicial celebrada por Procurador Municipal, por implicar ato de disposição patrimonial, condiciona-se à existência de autorização legislativa específica ou de delegação expressa do Chefe do Executivo, não sendo suficientes os poderes ordinários de representação em juízo.

2. Configura violação manifesta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e à norma do art. 105 do CPC, a homologação de acordo firmado por procurador sem poderes específicos para transigir, autorizando o ajuizamento de Ação Rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

3. O ato de aceitação da decisão, praticado por agente público sem competência legal para tal, não configura a aquiescência tácita prevista no art. 1.000 do CPC, não podendo obstar o direito de defesa e de recurso do ente público.”

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804508-18.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA – Seção de Direito Público – Julgado em 11/11/2025)

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. PROCURADOR MUNICIPAL SEM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Nova Timboteua com o objetivo de desconstituir sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0800619-85.2024.8.14.0034, na qual foi homologado acordo judicial em favor de servidora pública, no valor de R$ 29.490,52, a título de progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 194/2011. O Município sustenta a nulidade da sentença por ausência de autorização legislativa, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária, afronta ao regime de precatórios e à LC nº 173/2020, e vício de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordos judiciais pela Administração Pública exige autorização normativa específica, conforme o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto. O acordo foi assinado unicamente pelo Procurador-Geral do Município, sem norma local que lhe atribuísse competência para dispor sobre direitos patrimoniais do ente público.

A inexistência de cláusula específica outorgando poderes para transigir, a ausência de "kit prefeito" e de portaria nomeando o procurador como competente para firmar acordos revelam vício insanável, não convalidado pela homologação judicial.

A celebração do acordo impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do Município, cujo direito de impugnação foi inviabilizado pela rápida homologação e imediato arquivamento do feito. Isso desnatura a lógica da preclusão e legitima a utilização da ação rescisória como único meio viável para correção da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A celebração de acordo judicial pela Fazenda Pública, por constituir ato de disposição patrimonial, submete-se ao princípio da legalidade estrita e exige autorização em lei específica ou delegação expressa de poderes do Chefe do Poder Executivo ao procurador signatário.

A ausência de comprovação de tais poderes específicos configura violação manifesta à norma jurídica (art. 37 da CF e art. 105 do CPC), autorizando a rescisão da sentença homologatória com fundamento no art. 966, V, do CPC.”

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804464-96.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025)

Isto porque, o entendimento é que para o
Procurador Municipal possa validamente transigir, confessar, ou renunciar a direitos, necessita de autorização legal específica ou de delegação expressa do Chefe do Poder Executivo, como gestor máximo do patrimônio municipal, conforme se verifica do Código de Processo Civil, ao consignar, em seu art. 105, que a procuração geral para o foro não confere poderes para transigir, os quais devem constar de cláusula específica, nos seguintes termos:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”

Conforme definido nos precedentes
retro
transcritos, cabe ao próprio Procurador que firmou o acordo, demonstrar a existência de norma local que lhe conferisse tais poderes, na forma do art. 376 do CPC,
in verbis:

“Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.”

Daí porque, a ausência de instrumento de procuração com poderes no processo original e de lei municipal, que estabeleçam poderes de transigir ao Procurador Municipal, constitui vício insanável, na forma dos precedentes
retro
transcritos, presunção de validade de ato administrativo nulo constitui erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, pois considera existente fato juridicamente inexistente consubstanciada na legalidade do acordo sem respaldo normativo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação rescisória, para desconstituir o acordo homologado na AÇÃO DE COBRANÇA, proc. n.º 0800611-11.2024.8.14.0034, para todos os efeitos legais, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/03/2026